Tribunal: TJES
Processo: 0015239-18.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações; Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015239-18.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALMIR DIAS MOROGESKI e outros (4)

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros (4)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA INSTITUIDORA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME.

Apelações cíveis
interpostas por Almir Dias Morogeski, Jorge Roberto de Sena e Sônia Marte Guimarães, de um lado, e pelo Município de Vila Velha, de outro, contra sentença que, em ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a incorporação da gratificação de produtividade aos vencimentos dos autores com base na média ponderada dos valores recebidos e o pagamento retroativo das parcelas não prescritas. Os autores postulam: (I) a incorporação da gratificação de produtividade no percentual de 200% ou no maior valor já percebido; e (II) a incorporação do adicional de 5% a cada três anos de exercício no cargo. O Município sustenta a improcedência integral dos pedidos, ao argumento de que a gratificação tem natureza propter laborem e de que a verba foi instituída por norma declarada inconstitucional, assim como o adicional por triênio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão:
(I) definir se os autores fazem jus à incorporação ou à manutenção da gratificação de produtividade, à luz da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.881/1993 e da modulação de efeitos fixada pelo Tribunal Pleno; e (II) estabelecer se subsiste fundamento jurídico para o pagamento do adicional de 5% a cada três anos de exercício, previsto no art. 85 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Tribunal Pleno, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0018224-91.2014.8.08.0035, declara a inconstitucionalidade material da Lei Municipal n. 2.881/1993 por vício de iniciativa, porque o aumento de remuneração de servidores públicos exige lei formal de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

O acórdão de inconstitucionalidade modula os efeitos da decisão para que produzam eficácia ex nunc, erga omnes e vinculante, e ressalva apenas os servidores inativos que, em 24-11-2021, já estavam aposentados e recolheram contribuição previdenciária com incidência da gratificação de produtividade ao longo da carreira.

A modulação não alcança servidores da ativa que apenas haviam implementado, ou implementariam depois, os requisitos para aposentadoria, circunstância que afasta a pretensão de Jorge Roberto de Sena, que somente preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária em 05-10-2023.

A análise individualizada dos demais autores demonstra que, embora alguns já estivessem aposentados antes de 24-11-2021, as fichas financeiras revelam percepção apenas pontual da gratificação de produtividade, sem recolhimento previdenciário com a verba ao longo de toda a carreira, o que impede o enquadramento na ressalva fixada na modulação.

O IRDR n. 0038064-27.2016.8.08.0000 reafirma que os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao recebimento da gratificação de produtividade em razão de sua inconstitucionalidade e assenta que essa declaração cessa automaticamente a eficácia executiva de sentenças que tenham reconhecido indevidamente o direito à incorporação, ressalvada a hipótese específica dos inativos abrangidos pela modulação.

O pedido de adicional de 5% a cada três anos de exercício no cargo também não prospera, porque o art. 85 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha foi declarado inconstitucional na ADI n. 0011422-85.2014.8.08.0000, igualmente por vício de iniciativa e ofensa ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso do réu provido e recurso dos autores prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.
A declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.881/1993 afasta o direito de servidores do Município de Vila Velha à gratificação de produtividade, salvo na hipótese expressamente ressalvada na modulação de efeitos.
2.
A ressalva da modulação exige, cumulativamente, aposentadoria já concedida em 24-11-2021 e recolhimento previdenciário com incidência da gratificação ao longo da carreira.
3.
O art. 85 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha não ampara o pagamento de adicional por triênio, porque foi declarado inconstitucional por vício de iniciativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do réu e julgar prejudicado o recurso dos autores, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
0015239-18.2015.8.08.0035
.

APELANTE
S/
APELADOS
:
ALMIR DIAS MOROGESKI, JORGE ROBERTO DE SENA,
JUSCELINO ROSA E
SÔNIA MARTA GUIMARÃES
.

APELA
NTE/APELADO
:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A
lmir Dias Morogeski, Jorge Roberto de Sena,
Juscelino Rosa e

Sônia Marte Guimarães

e o
Município de Vila Velha

interpuseram recurso
s
de apelaç
ã
o independentes

em face da respeitável sentença de fls. 180-7, proferida nos autos da ação
ordinária

ajuizada
p
elos três primeiros contra o último apelante,
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial e determin
ou
ao réu
a
incorporação da gratificação de produtividade nos vencimentos dos servidores com base na média ponderada dos valores já recebidos e o pagamento retroativo das parcelas não prescritas (últimos 5 anos).

Sustentaram os autores
nas razões do recurso,
que a incorporação da gratificação de produtividade deve dar-
se
no percentual de 200% e ser devido
o adicional relativo ao
triênio.

R
equereram
o provimento do recurso no sentido de conceder a gratificação de produtividade no maior importe já recebido pelo servidor e incorporar o adicional de 5% (cinco por cento) a cada três anos de exercício do cargo.

O
réu, por sua vez, s
ustentou
nas razões recursais
a natureza
propter laborem
da gratificação e a
que a
média de cálculo
deve
ser limitada
aos 5 anos anteriores à propositura da ação
.

Requereu seja provido o recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A questão da gratificação de produtividade foi dirimida pelo colendo Tribunal Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0018224-91.2014.8.08.0035. Na ocasião, foi declarada a inconstitucionalidade material da Lei Municipal n. 2.881/1993 do Município de Vila Velha, que instituiu a gratificação. A declaração fundamentou-se no vício de iniciativa, porque o aumento de remuneração de servidores públicos exige lei formal de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, em conformidade com os arts. 37, inciso X, e 39, § 1º, incisos I e III, da Constituição Federal, e com os arts. 32, inciso XVI, e 38, § 1º, incisos I a III, da Constituição Estadual.

Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade foram modulados para serem
ex nunc
(a partir da publicação), com eficácia
erga omnes
e vinculante. Na modulação ressaltou-se expressamente duas situações: 1ª) a não necessidade de reposição estatutária dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores ao longo dos anos; e 2ª) a não abrangência da inconstitucionalidade aos servidores inativos que, na data da publicação do
a
córdão (24-11-2021), já estavam aposentados e que, ao longo da carreira, recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.

No referido
venerando
julgado restou esclarecido ainda que
a modulação de efeitos não se estende a servidores da ativa que já haviam implementado os requisitos para aposentadoria.

No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.
0038
064-27.2016.8.08.0000,
foi
reafirmando que os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao recebimento da gratificação de produtividade em virtude de sua inconstitucionalidade. O venerando acórdão do IRDR estabeleceu que essa declaração cessa automaticamente a eficácia executiva de sentenças que tenham reconhecido indevidamente o direito à incorporação, exceto para a ressalva específica dos inativos.

Diante deste cenário, é imperativa a reavaliação da situação dos autores à luz da modulação de efeitos estabelecida, que exige a satisfação cumulativa de dois requisitos para a manutenção da gratificação.

Analisando a situação de cada autor, conforme documentos e manifestações nos autos, constata-se que:

- S
ô
nia Marta Guimarães:
f
oi aposentada a partir de
31-03
-2017, ou seja,
em data
anterior a 24-11-2021. Contudo, as fichas financeiras dela indicam o recebimento da gratificação de produtividade em períodos pontuais (1995, 1996, 2003, 2004 e 2014), não preenchendo o requisito de recolhimento previdenciário com a verba em toda a carreira.

- Juscelino Rosa: foi aposentado a partir de 31-10-2016, mas
a
s fichas financeiras dele demonstram recebimento da gratificação de produtividade apenas em 2004, não preenchendo o requisito de recolhimento previdenciário com a verba em toda a carreira.

- Jorge Roberto de Sena:
a
manifestação do Município informa que ele somente preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária em 05-10-2023. Essa data é posterior à publicação do acórdão que pronunciou a inconstitucionalidade. Desse modo,
ele
não se enquadra na exceção da modulação de efeitos.

- Almir Dias Morogeski:
foi aposentado a partir de 28-12-2018, mas as
fichas financeiras dele indicam recebimento da gratificação em 1995, 1996, 2003, 2004 e 2014, não cumprindo o requisito de recolhimento previdenciário com a verba em toda a carreira.

Em face da declaração de inconstitucionalidade com eficácia
erga omnes
e vinculante e da análise individualizada que demonstra o não preenchimento dos requisitos para a exceção da modulação de efeitos, a pretensão dos autores quanto à gratificação
não
merece
prospera
r
.

Os autores pleiteiam o recebimento de adicional de 5% (cinco por cento) a cada três anos de exercício no cargo com base no
a
rt. 85 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha. Ocorre que referido dispositivo também
foi considerado inconstitucional pelo
colendo
Tribunal Pleno deste
egrégio
Tribunal
de Justiça
na ação direta de constitucionalidade n. 0011422-85.2014.8.08.0000,
conforme venerando Acórdão assim ementado:

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL – REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – VÍCIO DE INICIATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.

1. A regulamentação da jornada de trabalho, do pagamento de adicional por tempo de serviço e da isonomia de vencimentos de determinada categoria de servidores, constitui matéria afeta ao respectivo regime jurídico-administrativo, cuja disciplina é admitida por meio de lei de iniciativa atribuída, privativamente, ao Chefe do Poder Executivo, na forma do art. 63, parágrafo único, incisos III e IV, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

2. A incursão legislativa da Câmara Municipal em matéria cuja iniciativa é de competência exclusiva do Chefe Poder Executivo Municipal fere o preceito constitucional da independência dos poderes, expressamente previsto na Constituição Estadual (art. 17), por simetria ao art. 2º, da Constituição Federal, caracterizando interferência ilegítima na autonomia do plano de gestão municipal do Poder Executivo.
(ADI n. 0011422-85.2014.8.08.0000, Tribunal Pleno,
Rel. Annibal de Rezende Lima, data do julgamento: 21-09-2017, data da publicação: 28-09-2017
).

Assim, o pedido
do referido adicional
também carece de fundamento jurídico válido.

Posto isso, dou provimento ao recurso interposto pelo réu para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Em consequência, julgo prejudicado o recurso interposto pelos autores.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mas declaro que estas obrigações ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do
§
3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.